Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0722176-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CFB MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA. DESPACHO Verifico que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, apresentando a guia e o respectivo comprovante de pagamento com dois dias de atraso (ID’s 47602477 e 47602480). Por conseguinte, intime-se a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de junho de 2023